Tribunal: TJDFT
Processo: 0709595-15.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE CONDENADO AO REGIME INICIAL SEMIABERTO. PERMANÊNCIA NO CENTRO DE DETENÇÃO PROVISÓRIA. PROVIDÊNCIAS ADMINISTRATIVAS PARA INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA. MEDIDAS ALTERNATIVAS PARA PREVENIR A PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO. ORDEM DENEGADA.
1. A permanência provisória do apenado no Centro de Detenção Provisória (CDP) para sujeitar-se às providências administrativas necessárias ao início do cumprimento da pena, segundo o seu regime fixado na sentença condenatória, não constitui constrangimento ilegal passível de correção pela via constitucional do habeas corpus.
2. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “corona vírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
3. Ordem denegada.